Tribunal: STF
Processo: AI 459237
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA:1. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.
2.Servidores Civis da União: extensão
 do reajuste de 28,86% concedido pelas LL. 8.622/93 e 8.627/93 aos
servidores militares: acórdão recorrido que, na linha da decisão
plenária do STF no RMS 22.307, reconheceu o direito ao reajuste,
sem, contudo, cogitar de compensação de valores nem do princípio da
legalidade.